Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704805-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 115601799, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que as disposições legais que vedam a concessão de medida que esgote no todo o objeto da ação não retiram o poder de cautela intrínseco às medidas liminares; que deve ser observado o princípio da proporcionalidade no impedimento dos servidores que se afastaram por motivo de licença de pessoa da família de usufruir do abono de ponto; que ambas as licenças visam otimizar a proteção ao direito à saúde; que a licença por motivo de doença em pessoa da família é deferida sem prejuízo da remuneração. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que impediu que os servidores possam gozar, no ano de 2022, do abono de ponto por terem usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família, até o julgamento colegiado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32757996). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §3o do mencionado artigo, contudo, contempla importante ressalva no sentido de que a tutela de natureza antecipada não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a eficácia da pretendida antecipação dos efeitos da tutela apresenta potencial irreversível. Ao postular que se assegure a imediata possibilidade de fruição do abono de ponto aos servidores, independentemente do registro de licença por motivo de doença de pessoa da família, o agravante inviabiliza a possibilidade de reversão do dia abonado. Em outras palavras, usufruindo o servidor público do benefício por conta da concessão de eventual antecipação dos efeitos da tutela, não há como, faticamente, retroagir e desfazer a ausência no local de trabalho. O próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça destacado nas razões recursais (ID 32756972 – p. 5/6) é claro ao apontar que o artigo 1o, §3o da Lei n. 8.437/1992, ao estabelecer que não será cabível medida liminar contra o Poder Público, se refere às liminares cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. Portanto, sem analisar, nesse momento processual, se a fruição da licença para tratar de pessoa da família configura efetivo exercício (por força do rol estabelecido no artigo 165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011), o deferimento do pedido liminar encontra óbice no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora